Tribunal: TJSP
Processo: 2048676-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato tentado e associação criminosa – Aplicação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Paciente em grupo de risco – Crimes sem violência ou grave ameaça – Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.